Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA APRECIADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIGITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
2. Da mesma forma, o art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
4. Por fim, não ficou caracterizado o intuído de protelar o cumprimento da sentença, razão pela qual incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.